Tribunal: TCU
Processo: 023.680/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Ivan Santos Magalhães, como então prefeito de São João do Sóter  MA (gestão: 2005-2008), diante da não comprovação da aplicação de recursos federais transferidos ao aludido município nos exercícios de 2006 e de 2007 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Ivan Santos Magalhães, como então prefeito de São João do Sóter - MA (gestão: 2005-2008), diante da não comprovação da aplicação de recursos federais transferidos ao aludido município durante os exercícios de 2006 e 2007 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Ivan Santos Magalhães, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 16 de junho de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Ivan Santos Magalhães, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condenálo ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (R$): Data da Ocorrência: 1.516,00 12/5/2006 1.200,00 12/5/2006 1.510,00 26/5/2006 1.220,00 26/5/2006 1.115,00 11/7/2006 1.430,00 11/7/2006 1.100,00 14/8/2006 1.435,00 14/8/2006 1.800,00 11/9/2006 1.800,00 11/9/2006 1.540,00 15/9/2006 1.200,00 15/9/2006 1.549,34 20/10/2006 1.279,89 20/10/2006 1.549,34 5/12/2006 700,00 7/12/2006 2.149,81 26/12/2006 1.549,34 4/1/2007 1.279,89 4/1/2007 1.765,00 16/1/2007 1.279,89 22/1/2007 1.849,34 23/1/2007 2.149,81 5/3/2007 1.549,34 8/3/2007 1.279,89 8/3/2007 2.242,00 21/3/2007 1.549,34 13/4/2007 1.279,89 13/4/2007 2.143,80 20/4/2007 1.279,80 17/5/2007 1.549,34 17/5/2007 1.549,34 17/5/2007 1.279,89 17/5/2007 2.149,81 17/5/2007 2.149,81 4/7/2007 1.279,89 9/7/2007 1.549,34 9/7/2007 1.279,89 20/7/2007 2.149,81 27/7/2007 1.279,89 27/7/2007 1.539,34 17/8/2007 2.149,81 24/8/2007 1.549,00 27/8/2007 1.549,34 26/9/2007 2.149,81 26/9/2007 1.279,89 26/9/2007 4.997,95 16/10/2007 4.961,19 27/11/2007 1.279,89 28/12/2007 1.549,34 28/12/2007 2.120,00 28/12/2007 2.700,00 26/1/2006 6.010,19 23/2/2006 4.588,04 23/2/2006 5.400,00 23/2/2006 14.700,00 23/2/2006 11.427,43 23/2/2006 12.549,72 23/2/2006 4.700,00 24/2/2006 14.700,00 24/2/2006 5.869,81 24/2/2006 11.427,43 24/2/2006 39.400,00 24/2/2006 1.423,00 24/2/2006 1.105,65 24/2/2006 992,00 24/2/2006 8.000,00 24/2/2006 5.400,00 24/2/2006 4.299,62 24/2/2006 2.653,57 24/2/2006 41.400,00 24/2/2006 10.000,00 24/2/2006 2.444,30 24/2/2006 600,00 1/3/2006 2.000,00 2/3/2006 750,00 2/3/2006 15.000,00 3/3/2006 400,00 13/3/2006 5.000,00 22/3/2006 14.027,43 24/3/2006 2.700,00 24/3/2006 15.300,00 3/4/2006 40.582,53 3/4/2006 5.400,00 6/4/2006 8.460,00 6/4/2006 6.809,05 6/4/2006 1.255,04 6/4/2006 1.273,60 7/4/2006 9.025,73 19/4/2006 5.817,03 19/4/2006 5.635,87 19/4/2006 1.418,63 19/4/2006 7.027,42 19/4/2006 39.401,60 19/4/2006 15.300,00 19/4/2006 4.000,00 4/5/2006 1.433,00 4/5/2006 5.000,00 4/5/2006 6.200,00 4/5/2006 2.149,81 12/5/2006 500,00 15/5/2006 500,00 18/5/2006 6.924,73 19/5/2006 1.611,67 19/5/2006 40.002,40 19/5/2006 17.850,00 19/5/2006 5.800,00 19/5/2006 14.972,33 19/5/2006 10.425,73 19/5/2006 4.416,00 22/5/2006 500,00 30/5/2006 17.850,00 23/6/2006 10.975,73 23/6/2006 2.000,00 23/6/2006 42.602,40 23/6/2006 5.800,00 23/6/2006 1.790,10 23/6/2006 10.000,00 23/6/2006 6.864,92 23/6/2006 3.400,00 26/6/2006 5.000,00 28/6/2006 2.200,00 14/7/2006 13.000,00 18/7/2006 42.124,12 21/7/2006 11.275,73 21/7/2006 5.800,00 21/7/2006 17.850,00 21/7/2006 6.337,23 21/7/2006 7.135,31 21/7/2006 3.000,00 18/8/2006 17.500,00 22/8/2006 12.131,02 23/8/2006 3.211,05 23/8/2006 42.002,40 23/8/2006 7.005,53 23/8/2006 17.850,00 23/8/2006 450,00 25/8/2006 2.492,77 4/9/2006 2.400,00 20/9/2006 12.875,73 26/9/2006 8.600,00 26/9/2006 8.139,28 29/9/2006 17.850,00 29/9/2006 8.096,00 29//2006 45.002,40 29/9/2006 5.800,00 29/9/2006 3.000,00 23/10/2006 1.000,00 25/10/2006 13.000,00 26/10/2006 8.100,00 26/10/2006 7.599,53 26/10/2006 17.675,73 26/10/2006 42.803,41 26/10/2006 17.850,00 26/10/2006 5.000,00 26/10/2006 28.000,00 26/10/2006 27.050,00 22/11/2006 17.850,00 22/11/2006 46.303,20 28/11/2006 13.000,00 28/11/2006 15.246,80 28/11/2006 5.000,00 21/12/2006 17.763,95 22/12/2006 46.943,20 22/12/2006 13.000,00 22/12/2006 8.288,05 22/12/2006 17.850,00 22/12/2006 19.275,73 22/12/2006 3.000,00 22/12/2006 2.903,49 22/12/2006 11.200,00 15/1/2007 8.361,00 16/1/2007 46.463,20 18/1/2007 8.158,05 18/1/2007 5.446,42 18/1/2007 19.318,63 18/1/2007 15.361,89 16/2/2007 46.000,00 16/2/2007 17.763,95 16/2/2007 4.201,86 16/2/2007 7.605,92 16/2/2007 511,63 16/2/2007 11.500,00 16/2/2007 4.000,00 21/2/2007 3.102,00 23/2/2007 511,63 13/3/2007 2.050,00 14/3/2007 3.186,00 26/3/2007 1.535,80 26/3/2007 16.518,00 26/3/2007 15.203,33 26/3/2007 3.116,00 27/3/2007 1.516,00 27/3/2007 533,40 27/3/2007 11.206,00 29/3/2007 1.000,00 29/3/2007 17.763,95 29/3/2007 40.001,18 3/4/2007 18.744,71 3/4/2007 2.172,00 20/4/2007 15.203,33 20/4/2007 12.325,00 20/4/2007 12.160,00 25/4/2007 17.850,00 2/5/2007 46.501,68 2/5/2007 10.199,24 3/5/2007 14.315,00 25/5/2007 6.488,00 25/5/2007 3.000,00 25/5/2007 46.501,68 28/5/2007 15.203,33 28/5/2007 5.851,45 29/5/2007 6.304,00 29/5/2007 5.250,00 30/5/2007 12.600,00 30/5/2007 2.226,80 1/6/2007 6.103,80 13/6/2007 17.850,00 13/6/2007 19.380,00 18/6/2007 18.442,79 22/6/2007 9.463,25 22/6/2007 1.800,00 22/6/2007 2.172,00 22/6/2007 17.750,72 22/6/2007 25.000,00 26/6/2007 1.319,65 2/7/2007 550,00 2/7/2007 4.682,57 23/7/2007 2.149,00 24/7/2007 20.300,00 25/7/2007 1.139,51 27/7/2007 12.600,00 27/7/2007 18.906,35 27/7/2007 39.506,00 27/7/2007 16.062,68 27/7/2007 1.319,65 30/7/2007 1.615,00 31/7/2007 4.682,57 14/8/2007 7.117,82 14/8/2007 4.503,90 17/8/2007 18.906,35 20/8/2007 6.997,82 20/8/2007 31.004,44 24/8/2007 16.513,61 24/8/2007 13.428,39 24/8/2007 5.602,00 27/8/2007 4.049,00 20/9/2007 12.600,00 20/9/2007 4.379,00 20/9/2007 3.351,00 21/9/2007 4.379,00 9/10/2007 19.803,64 18/10/2007 3.853,62 18/10/2007 24.370,00 23/11/2007 12.705,00 18/12/2007 12.377,50 18/12/2007 26.600,00 19/12/2007 47.902,00 19/12/2007 101.250,00 26/12/2007 7.280,00 20/1/2006 1.100,00 17/2/2006 4.588,04 24/2/2006 1.112,10 24/3/2006 4.588,04 24/3/2006 4.710,99 3/5/2006 900,00 3/5/2006 4.120,50 19/5/2006 1.569,00 19/5/2006 4.020,50 23/6/2006 1.700,00 23/6/2006 2.111,41 21/7/2006 4.248,75 21/7/2006 2.000,00 14/8/2006 1.297,34 4/9/2006 4.392,82 4/9/2006 2.000,00 15/9/2006 4.392,82 29/9/2006 1.360,00 29/9/2006 1.304,59 26/10/2006 4.792,82 26/10/2006 4.392,82 27/11/2006 1.397,64 27/11/2006 1.602,98 22/12/2006 4.186,48 22/12/2006 4.326,48 18/1/2007 1.463,98 18/1/2007 3.175,78 28/2/2007 2.614,42 28/2/2007 2.215,00 19/3/2007 5.751,00 23/3/2007 5.700,00 13/4/2007 2.921,03 1/6/2007 2.869,43 1/6/2007 5.922,30 12/6/2007 5.790,46 19/7/2007 670,00 27/7/2007 1.800,00 14/8/2007 2.399,56 24/8/2007 3.390,35 24/8/2007 2.590,81 20/9/2007 3.199,65 24/9/2007 2.404,11 16/10/2007 1.368,31 18/10/2007 2.899,65 18/10/2007 6.287,00 27/11/2007 600,00 29/11/2007 5.890,00 19/12/2007 1.700,00 19/12/2007 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, diante do não atendimento às notificações; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis, além do envio ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, para ciência.